Tribunal: CARF
Processo: 13011.720135/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13011.720135/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.073 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
ERIK VINICIUS VIEIRA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
INTIMAÇÃO VIA POSTAL. VALIDADE.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência e a indicação do no do seu CPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas em relação à arguição de tempestividade e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13011.720135/2013-31
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.073 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.720135/2013-31

Relatório
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/VAR no 496116, de 03 de setembro de 2012 (folha 11), a
partir de 01/01/2013, conforme inciso IV do art. 31 da Lei Complementar 123/2006, em virtude
da contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, do Simples Nacional, com a
exigibilidade não suspensa, conforme inciso V do art. 17 da referida Lei Complementar.
Em sua manifestação de inconformidade, apresentada em 17/04/2013 (folhas
02/03), a contribuinte apresentou as alegações assim resumidas no acórdão recorrido:
a) em 05/04/2013, efetuando consulta junto à Fazenda Estadual, foi
surpreendida com a notícia de que já não era mais optante pelo Simples Nacional;
b) obteve então, junto à RFB, cópia do Ato Declaratório de Exclusão (anexo) e
uma micro filmagem do AR datado de 26/09/2012, encaminhado para a
correspondente ciência;
c) recebeu, também, na mesma oportunidade, a informação de que fora excluída
da sistemática simplificada, em face da existência de débitos, que já haviam sido
quitados em 04/12/2012;
d) por não ter tido ciência da exclusão, permaneceu inerte, não tendo tomado
qualquer providência para sanar o problema; e
e) se for verificada a assinatura do responsável pela empresa (através da
procuração ou da carteira nacional de habilitação), pode ser confirmado que não foi
ele que assinou o AR correspondente, ficando, portanto, comprovado que houve
extravio da notificação.
Finalizando, a interessada pleiteia sua inclusão retroativa no Simples Nacional,
ou a anulação do respectivo Ato Declaratório, em razão de não ter ocorrido a devida
ciência.
No acórdão a quo (folhas 20/25), a manifestação de inconformidade foi
considerada improcedente, tendo em vista, em síntese do necessário, que: a) a ciência efetuada
deve ser considerada válida, em face do AR de 26/09/2012, não tendo sido apresentada
manifestação de inconformidade dentro do prazo determinado pela legislação de regência; e b) a
interessada não efetuou a regularização dos débitos motivadores do Ato em questão, no prazo de
30 (trinta) dias da ciência.
Ciência do acórdão DRJ em 25/02/2014 (folha 32). Recurso voluntário
apresentado em 20/03/2014 (folha 33).
A recorrente, às folhas 33/34, repete seus argumentos anteriores.
É o relatório.

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.073 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.720135/2013-31

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
Conforme despacho à folha 15, a peça inaugural do processo (folhas 02/03) foi
recepcionada como impugnação intempestiva contra ADE de Exclusão do Simples na qual o
contribuinte suscita preliminar de tempestividade.
No acórdão recorrido, a 4a Turma da DRJ/RJ1 conclui que a ciência do ADE
efetuada deve ser considerada válida, em face do AR de 26/09/2012, não tendo sido apresentada
manifestação de inconformidade dentro do prazo determinado pela legislação de regência. Em
outras palavras, considerou intempestiva a manifestação de inconformidade apresentada em
17/04/2013, o que implica em seu não conhecimento.
O recurso voluntário, tempestivo, repete a argumentação da manifestação de
inconformidade, isto é, pugna, inicialmente, pela tempestividade da impugnação ao ADE. Desta
forma, tal tempestividade compõe o mérito a ser analisado por este colegiado.
Desta forma, conheço o recurso em relação à arguição de tempestividade, a qual
passo a analisar, não tendo nenhum reparo a fazer aos argumentos sobre o assunto constantes da
decisão de piso, os quais adoto como minhas razões de decidir e transcrevo a seguir:
Através do Ato Declaratório Executivo DRF/VAR no 496116, 03 de setembro
de 2012, a interessada foi excluída do Simples Nacional (efeitos a partir de 1o de
janeiro de 2013) em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, conforme disposto no inciso V do art.17 da Lei
Complementar no 123 de 2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 73, combinada com
o inciso I do art.76, ambos da Resolução no 94 de 2011.
Na sua petição, a interessada justifica a não apresentação de manifestação de
inconformidade em relação à sua exclusão da sistemática simplificada, alegando que
dela não tomara conhecimento, uma vez que a comunicação encaminhada não havia
sido recebido pelo seu responsável. Acrescenta que a assinatura em documentos
integrantes dos autos confirmam que não foi ele (o responsável) que assinou o AR
correspondente.
Vale destacar que o art. 74, §11, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
reza que a Manifestação de Inconformidade se submete ao rito processual estabelecido
pelo Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Por sua vez, o art. 23 do sobredito Decreto assim determina:
Art. 23. Far-se-á a intimação (...)
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (...)
A ciência do Ato Declaratório Executivo em foco se deu por via postal, em
26/09/2012, no domicílio tributário eleito pela interessada, conforme o Aviso de
Recebimento de fl.10.
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.073 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.720135/2013-31

Dessa forma, o procedimento adotado pela Administração Federal seguiu a
determinação legal que exige apenas a prova do recebimento da intimação, nada
dispondo sobre a submissão de quem a recebe.
Acerca da matéria, vale reproduzir ementa de julgado do Superior Tribunal de
Justiça – STJ:
CITAÇÃO PELOS CORREIOS. PESSOA JURÍDICA.
Não se exige para validade do ato de citação por via postal a entrega do ofício
ao administrador da empresa, sendo válida a citação mesmo que entregue ao
preposto da ré. É suficiente para que se cumpra a citação pelos Correios, a entrega
da correspondência na sede do estabelecimento do réu.
(AgRg no REsp 262.979MG. Rel. Min. Ari Pargendler, em 07/08/2001)
Na esfera administrativa, a matéria já foi objeto da Súmula no 9, do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, verbis:
Súmula CARF no 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
No Aviso de Recebimento (fl.10), consta assinatura legível de Erik V. Vieira. O
argumento de que a assinatura ali constante não é verdadeira, em função das
assinaturas consignadas na procuração (fl.04) e na carteira nacional de habilitação
(fl.05) não é suficiente, a meu ver, para tornar inválida a ciência efetuada, tendo em
vista que:
1o) a assinatura dos docs. invocados pela interessada é totalmente ilegível;
2o) a assinatura aposta no AR, diferente da constante nos mencionados
documentos, é mais legível e tem a sua confirmação pelo nome escrito em letras de
imprensa maiúsculas e a indicação correta do no do CPF ao lado (esse no pode ser
confirmado na procuração de fl.04); e
3o) a ciência foi efetuada no domicílio fiscal da interessada. Assim sendo, não
reconheço qualquer vício na intimação, via postal, do Despacho Decisório em foco.
Sob outro aspecto, tem-se que, segundo o art. 15 do citado Decreto no
70.235/1972, é de 30 (trinta) dias da intimação o prazo para a apresentação da
impugnação/manifestação de inconformidade, senão vejamos:
Art.15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Os §§ 7o e 9o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, também dispõem que a
Manifestação de Inconformidade deve ser apresentada ao órgão preparador no prazo
de 30 (trinta) dias contado da ciência do ato de exclusão.
Assim, considero que a manifestação de inconformidade apresentada em
17/04/2013 é intempestiva, devendo ser negado provimento quanto a este ponto. Desta forma, tal
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.073 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.720135/2013-31

impugnação não inaugurou litígio quanto ao mérito da exclusão que pretendia combater, razão
pela qual, quanto às demais questões de mérito apresentadas, não conheço do recurso.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso, apenas em
relação à arguição de tempestividade e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital